Tribunal: TJMMG
Processo: 0001558-56.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS - DELITOS DE ABANDONO DE POSTO [ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)], RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163 DO CPM) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) - CONDENAÇÃO POR ABANDONO DE POSTO EM RELAÇÃO A FATOS DIVERSOS DA DESCRIÇÃO FÁTICA APONTADA NA DENÚNCIA - INOBSERVÂNCIA DE CORRELAÇÃO - RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONDENAÇÃO E DECLARAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ABANDONO DE POSTO, PORQUANTO A AUSÊNCIA FOI JUSTIFICADA - ORDEM EXPRESSA DE COORDENADOR DE POLICIAMENTO DA UNIDADE (CPU) PARA REALIZAÇÃO DE “OPERAÇÃO PRESENÇA” EM LOCAL DIVERSO DO CARTÃO-PROGRAMA - AVERIGUAÇÃO, POR MEIO DO GPS DA VIATURA, DE QUE O TRAJETO E A PERMANÊNCIA DA VIATURA SE DERAM EM LOCAIS DIVERSOS DOS LOCAIS DA ORDEM EMITIDA PELO CPU - RECUSA DE OBEDIÊNCIA MANIFESTA - ADESÃO DE CONDUTA PELO CONDUTOR DA VIATURA - CONDENAÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001558-56.2018.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 2000040-55.2022.9.12.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 17/11/2022 Publicação: 30/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – DELITOS DE ABANDONO DE POSTO [ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)], RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163 DO CPM) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – CONDENAÇÃO POR ABANDONO DE POSTO EM RELAÇÃO A FATOS DIVERSOS DA DESCRIÇÃO FÁTICA APONTADA NA DENÚNCIA – INOBSERVÂNCIA DE CORRELAÇÃO – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONDENAÇÃO E DECLARAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ABANDONO DE POSTO, PORQUANTO A AUSÊNCIA FOI JUSTIFICADA – ORDEM EXPRESSA DE COORDENADOR DE POLICIAMENTO DA UNIDADE (CPU) PARA REALIZAÇÃO DE “OPERAÇÃO PRESENÇA” EM LOCAL DIVERSO DO CARTÃO-PROGRAMA – AVERIGUAÇÃO, POR MEIO DO GPS DA VIATURA, DE QUE O TRAJETO E A PERMANÊNCIA DA VIATURA SE DERAM EM LOCAIS DIVERSOS DOS LOCAIS DA ORDEM EMITIDA PELO CPU – RECUSA DE OBEDIÊNCIA MANIFESTA – ADESÃO DE CONDUTA PELO CONDUTOR DA VIATURA – CONDENAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Cristiano Alves Batista e Dival Lacerda Martins e apelados o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Cristiano Alves Batista e Dival Lacerda Martins, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante Cb PM Cristiano Alves Batista, para que seja mantida a sua condenação quanto ao crime de recusa de obediência [art. 163 do Código Penal Militar (CPM)] e seja ele absolvido quanto ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM); e total provimento ao recurso interposto pelo apelante Cb PM Dival Lacerda Martins, para que seja ele absolvido quanto ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM). Por fim, acordam os desembargadores em dar provimento integral ao recurso do Ministério Público, para a condenação do Cabo PM Cristiano Alves Batista pela prática do delito do art. 312 (falsidade ideológica) e do Cabo PM Dival Lacerda Martins pela prática do crime do art. 163 (recusa de obediência), todos do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de duplo recurso de apelação. Um interposto pelos acusados, o número 131.089-5, Cabo PM Cristiano Alves Batista, e o número 140.700-6, Cabo PM Dival Lacerda Martins, através do ilustre causídico que patrocina suas defesas, e, o outro, pelo Ministério Público, em face da decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (1ª AJME) – Evento 50 – ATA1/AJME. Em data de 10 de dezembro de 2018, o Ministério Público denunciou os militares, o número 131.089-5, Cabo PM Cristiano Alves Batista, e o número 140.700-6, Cabo PM Dival Lacerda Martins, pela prática dos delitos de abandono de posto – art. 195 do Código Penal Militar (CPM) – e recusa de obediência – art. 163 do CPM –, e, ainda, em relação ao primeiro acusado, como incurso na sanção do art. 312 (falsidade ideológica) do CPM (Evento 2 – DENUNCIA2 – AJME). Narra a denúncia: No dia 22 de fevereiro de 2018, no município de Contagem/MG, no horário compreendido entre 01h00min às 02h00min, os denunciados abandonaram, sem ordem superior, o posto ou o lugar de serviço que Ihes foi designado ou o serviço que Ihes cumpria, antes de terminá-lo. Consta, ainda, que na data supracitada, aproximadamente as 06h00min, os denunciados recusaram-se a obedecer a ordem de superior hierárquico sobre matéria de serviço. Além disso, na mesma data, o Cb. PM Cristiano Alves Batista inseriu declarações falsas em documentos públicos, com o fim de alterar a verdade de fato juridicamente relevante, ação esta que atentou contra a Administração Militar. Segundo consta dos autos, os denunciados estavam escalados para realizarem operação Cerco e Bloqueio na Praça da Cemig, no município de Contagem/MG, juntamente com os componentes da Guarnição da Rp 23.668, no horário compreendido entre 01h00min às 02h00min, do dia 22 de fevereiro de 2018. Contudo, antes do horário da referida operação, por volta das 00h09min, os denunciados depararam-se com uma ocorrência de acidente de trânsito com vítimas. Por volta de 01:00, o 2° Ten. PM Elismar Antonio Gomes, que era o Oficial coordenador do turno “CPU”, por meio do “Mapa Cad”, recurso disponível a todo oficial coordenador, verificou que a guarnição dos denunciados ainda se encontrava na referida ocorrência de trânsito, custodiando os veículos, situação inalterada naquele mapa até por volta de 01:35min. Consta que volta de 01:45min, o Oficial “CPU” deslocou-se para o local do acidente, momento em que descobriu que os militares denunciados já haviam finalizado a ocorrência. Após verificar que os denunciados não se encontravam mais no local onde havia ocorrido o acidente de trânsito, o 2° Ten. Elismar Antônio Gomes se deslocou até a Praça da Cemig, lá encontrando apenas a Guarnição da Rp 23.668, a qual era comandada pelo Cb. Bezerra, realizando a “Operação de Cerco e Bloqueio”. Neste momento, foi constatado pelo Oficial CPU a não realização da operação pelos denunciados, conforme previsto na escala do dia. Não obstante tal constatação, o denunciado Cb. PM Cristiano Alves Batista confeccionou o RAT (relatório de atividade) de n° 8041700 (fls.07) inserindo, no histórico do documento, dados inverídicos, afirmando que ele e o denunciado Cb. PM Dival Lacerda Martins haviam realizado a operação Cerco e Bloqueio na Praça da Cemig. Entretanto, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Oficial CPU já havia ido ao referido local e constatado que tais militares não haviam cumprido a escala de serviço previsto em conjunto com a Guarnição Rp 23.668. Posteriormente a este fato, o oficial CPU verificou no sistema Mapa Cad, que por volta das 06h os denunciados, que deveriam estar cumprindo a escala de serviço na Avenida Tito Fulgêncio c/ Rua Paulo D’ Assunção, se encontravam na Rua Bocaiuva, no bairro Fonte Grande, área pertencente ao 18° BPM, no município de Contagem/MG. Após esta constatação, o Oficial indagou a guarnição dos denunciados sobre a localização destes, tendo sido respondido, via rede de rádio, que os denunciados se encontravam na Via Expressa. Nesta oportunidade, o Oficial CPU deu ordem a guarnição dos denunciados para que estes se deslocassem para a Avenida Tito Fulgêncio c/ Rua Paulo D’ Assunção e realizassem a Operação Presença (Y07002), prevista para o horário das 06h00 às 07:00h, conforme escala diária (gravação da conversa no áudio de fls. 36). Entretanto, ao final do turno e em pesquisa ao sistema REDS, o Oficial “CPU” verificou que os denunciados relataram que realizaram operação Blitz na Avenida Babita Camargos, n° 301, Bairro Cidade Industrial, confeccionando o RAT de n° 8041585, sendo constatado, novamente, o não cumprindo da determinação do CPU. Apurou-se, também, que a Operação Presença (Y07002), a qual consignou-se falsamente ter iniciado as 06h00min, não foi cumprida, visto que tanto o mapa “Cad” como o sistema “Geosite” juntado aos autos mostram que a Rp 23.665, guarnição dos denunciados, encontravam-se no Bairro Fonte Grande no horário de início da aludida operação. Novamente, o denunciado o Cb. PM Cristiano Alves Batista inseriu dados falsos em relatório de atividades, atentando contra a idoneidade do documento público. A denúncia foi recebida em 4 de fevereiro de 2019 (Evento 2 – RECE_DENUN7 – AJME). Em audiência realizada no dia 4 de julho de 2019 (ata acostada no Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, página 79/80– AJME), foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo o 2º Ten PM Elismar Antônio Gomes (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, página 75 e Evento 3 – VÍDEO2/VÍDEO3/VÍDEO4/VÍDEO5 – AJME), o 2º Ten PM Livingstone Ribeiro Santos (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, página 76 e Evento 3 – VÍDEO6/VÍDEO7/VÍDEO8/VÍDEO9 – AJME), o Cabo PM Thiago Henrique Bezerra de Souza (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, página 77 e Evento 3 – VÍDEO10/VÍDEO11/VÍDEO12/VÍDEO13 – AJME) e o Cabo PM José Maria Gonçalves Madeira (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, página 78 e Evento 3 – VÍDEO14/VÍDEO15/VÍDEO16/VÍDEO17 – AJME). Nessa assentada, registrou-se que o egrégio Conselho Permanente de Justiça deferiu a realização dos interrogatórios ao final do processo-crime, bem como vista à defesa do militar, para fins do art. 417, §2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em audiência realizada em 29 de outubro de 2019, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa dos acusados, sendo o Major PM Dioran de Oliveira Passos (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, página 96 e Evento 3 – VÍDEO18/VÍDEO19/VÍDEO20/VÍDEO21 – AJME) e o Soldado PM Robert de Paula Ribeiro (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, página 97 e Evento 3 – VÍDEO22/VÍDEO23/VÍDEO24/VÍDEO25 – AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em audiência realizada no dia 9 de março de 2020, realizou-se o interrogado dos acusados, o número 131.089-5, Cabo PM Cristiano Alves Batista (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, página 124 e Evento 3 – VÍDEO28/VÍDEO29 – AJME), e o número 140.700-6, Cabo PM Dival Lacerda Martins (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, página 123 e Evento 3 – VÍDEO26/VÍDEO27 – AJME). A instrução processual transcorreu regularmente (Eventos 2 a 8). Em sessão de julgamento realizada em 7 de outubro de 2021 (Evento 50 – AJME), o egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 1º AJME assim decidiu: - por unanimidade de votos, absolver o 1º denunciado com relação ao 1º fato constante da imputação do art. 312 do CPM, referente ao RAT 8041700, nos termos do art. 439, letra 'b', do CPPM; - por maioria de 4 votos a 1, absolver o 1º denunciado da imputação constante do art. 312, nos termos do art. 439, letra 'b', referente ao RAT 8041585, tendo votado vencido o juiz de direito, que condenou o réu, impondo pena de 1 ano de detenção; - por unanimidade de votos, condenar ambos os réus pela prática do delito capitulado no art. 195 do CPM, impondo, unanimemente, a pena de 3 (três) meses de detenção ao 2º denunciado, e, por maioria de 4 votos a 1, impondo a pena de 3 (três) meses de detenção ao 1º denunciado, tendo o juiz de direito imposto ao 1º denunciado a pena de 06 meses de detenção; - por unanimidade de votos, absolver o 2º denunciado pela prática do delito capitulado no art. 163 do CPM; - por maioria de 4 votos a 1, condenar o 1º denunciado pela prática do delito capitulado no art. 163 do CPM, impondo ao mesmo a pena de 1 ano de detenção; tendo votado vencido o juiz de direito, que absolveu o 1º denunciado pela prática do delito capitulado no art. 163, fazendo-o nos termos do art. 439, letra 'b', do CPPM. A sentença acostada nos autos (Evento 64 – AJME) foi lida em 19 de outubro de 2021 (Evento 66 – AJME). Inconformados, a defesa e o Ministério Público recorreram (Eventos 69 e 85). A douta defesa apresentou razões recursais individualizadas para cada um dos sentenciados. Nas razões recursais relativas ao sentenciado Cabo PM Cristiano Alves Batista, aduziu que não há prova de que o apelante tenha praticado o delito de recusa de obediência (art. 163 do CPM), haja vista a existência de um confronto de ordens, porquanto constava no cartão programa uma ordem para praticar uma operação num local diverso do que constava na escala de serviços, tendo sido tal esclarecimento feito pelo oficial CPU, em depoimento judicial (Evento 03 – VIDEO2). Ponderou que há necessidade de haver coerência entre ordens contidas nos cartões de programa, nas escalas de serviços, bem como nas ordens emanadas verbalmente pelos oficiais CPU, visando a padronização de comportamentos, pois as divergências induzem os militares a erros, por não restar claro a quem atender. No que tange ao delito do art. 195 do CPM, a defesa aduziu que o abandono do posto de serviço se configuraria caso o militar tivesse saído do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 local de serviço e não mais retornado durante o restante do turno, o que não aconteceu, porque a ausência do Cabo PM Cristiano Alves Batista durou apenas o tempo necessário para resolver o problema com a filha menor, configurando, assim, apenas o afastamento do local de serviço. Ainda nesse ponto, aduziu que o militar não reside no mesmo endereço da criança, que mora com a mãe, tendo o militar tomado conhecimento do incidente ocorrido com ela apenas quando já se encontrava de serviço e precisava deslocar-se, para contato com os pais ou responsáveis pela agressão à sua filha, dentro da Van de transporte escolar. Salientou que o apelante é um policial comprometido com as causas da Corporação, conforme se vê em seu Extrato de Registro Funcional. Ao final, requereu a absolvição do Cabo PM Cristiano Alves Batista quanto às imputações de prática dos crimes de recusa de obediência (art. 163 do CPM) e de abandono de posto (art. 195 do CPM). Requereu, ainda, alternativamente, a desclassificação do crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) imputado ao apelante para transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II (“afastamento injustificado do local de serviço”), da Lei n. 14.310, de 18 de junho de 2002 que instituiu o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Nas razões recursais relativas ao sentenciado Cabo PM Dival Lacerda Martins, alegou que o comandante da guarnição, o Cabo PM Cristiano Alves Batista, declarou ter comunicado ao CPU o seu deslocamento, e o apelante declarou ter visto o Cmt de Gu/RP em contato telefônico, sem, contudo, saber precisar o teor da conversa entre ele e o CPU. Nesse aspecto, aduziu que o comandante de Guarnição é o responsável por todo e qualquer deslocamento da Gu/RP durante o turno de serviço e que durante a chamada acontece de o CPU passar ordens específicas para o comandante de Guarnição, tais como visitas tranquilizadoras, e outras ordens, das quais o motorista não toma conhecimento, de imediato, por estar cuidando da manutenção de primeiro escalão da viatura. E, por essa razão, não caberia ao motorista/patrulheiro questionar o comandante de guarnição sobre a ordem de deslocamento com a viatura, e sim cumprir a ordem dada. Alegou que o apelante acreditava que o CPU havia autorizado o deslocamento da viatura. Apesar de excluir a prática da conduta de abandono de posto, a defesa concluiu que, se houvesse a prática de crime de abandono do posto e de serviço, a responsabilidade deveria recair tão somente sobre o comandante de Guarnição, que foi quem deu a ordem para o deslocamento. Ao final, requereu a absolvição do Cabo PM Dival Lacerda Martins da imputação de abandono de posto do art. 195 do CPM. Requereu, ainda, alternativamente, a desclassificação do crime de abandono de posto imputado aos apelantes para transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II (“afastamento injustificado do local de serviço”), da Lei n. 14.310, de 18 de junho de 2002, que instituiu o CEDM. Em suas contrarrazões, o Ministério Público aduziu que, em relação ao crime de abandono de posto imputado aos acusados, na denúncia, em revisão de sua posição inicial, o Ministério Público não mais vislumbrou indícios de materialidade em relação à conduta de abandonar lugar de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 serviço que lhes tenha sido designada, considerando que a materialidade do tipo não restou comprovada. Destacou que a inicial acusatória computou aos apelantes o crime de abandono de posto pelo não comparecimento na Operação Cerco e Bloqueio na Praça Cemig, e não pela ausência deles à “Operação Presença” na Avenida Tito Fulgêncio, Contagem/MG, durante o horário de 06h às 07h. Disse que, com relação a essa segunda operação, ressalte-se, a denúncia imputou o crime de recusa de obediência, e não de abandono de posto. Afirmou que, conforme depoimento do próprio CPU do turno, 2° Ten. PM Elismar, a ausência dos militares na Operação Cerco e Bloqueio foi justificada, em razão de atendimento de ocorrência de trânsito que se iniciou em horário próximo e que teve duração mais longa que a mesma. E afirmou, ainda, que, segundo REDS n° 2018-008035259-001 (fls. 29/34, Peças IPM3, evento 2), o horário final de atendimento da ocorrência se deu por volta de 02h43min, enquanto a Operação na Praça Cemig ocorreu de 01h às 02h. Aduziu que as testemunhas ouvidas confirmam que, diante do atendimento presencial que os militares acusados já faziam na ocorrência de trânsito citada, não poderiam sair da mesma sem finalizá-la, para comparecer à Operação. Concluiu que, quanto ao abandono de posto, deverá ser dado provimento aos recursos interpostos pelos réus, com a absolvição de ambos, em razão da atipicidade de suas condutas. Ressaltou que, quanto à absolvição do réu Cb PM Cristiano Alves Batista em relação aos crimes de falsidade ideológica, interpôs recurso de apelação, por entender necessária a condenação do referido militar. Ao final, requereu parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante Cb PM Cristiano Alves Batista, para que seja mantida a condenação do apelante quanto ao crime de recusa de obediência e para que seja ele absolvido quanto ao crime de abandono de posto; e total provimento ao recurso interposto pelo apelante Cb PM Dival Lacerda Martins, para que seja ele absolvido quanto ao crime de abandono de posto. Em suas razões de recurso (Evento 154), o Ministério Público sustentou que os apelados estavam escalados para realizarem operação Cerco e Bloqueio na Praça da Cemig, no Município de Contagem/MG, juntamente com o Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza, componente de outra guarnição, no horário compreendido entre 1h e 2h da manhã. Contudo, antes do horário da referida operação, por volta das 00h09min, os apelados se depararam com acidente de trânsito e optaram por atender a referida ocorrência, após a devida comunicação ao CPU do turno, o 2° Ten. PM Elismar Antônio Gomes. Afirmou que, em razão do atendimento a tal ocorrência de trânsito, cujo horário de duração ultrapassou o da operação para a qual estavam escalados, ambos deixaram de participar do referido cerco e bloqueio na Praça Cemig – fato averiguado pelo CPU. Ressaltou que, apesar de a guarnição dos apelados, comandada pelo réu Cb PM Cristiano, não ter comparecido à realização da Operação Cerco e Bloqueio, este militar confeccionou Relatório de Atividade – RAT de n° 01- 8041700 (fls. 07, Peças Ipm 3, evento 2), dando conta que teria participado de tal operação. E, sendo assim, no RAT de n° 01- 8041700 (fls. 07, Peças TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ipm 3, evento 2), o acusado inseriu dados falsos, afirmando que ele e o apelado Cb Dival Lacerda Martins teriam, sim, realizado a operação na Praça da Cemig, entre 01h e 02 da manhã do dia 22 de fevereiro de 2018, o que não condiz com o real acontecimento dos fatos, inconsistência que é incontroversa e reconhecida pelo próprio Conselho de Justiça. Aduziu que o Cabo PM Cristiano Alves Batista esteve, durante dois momentos no mesmo turno, em local distinto do que deveria estar. Salientou que, ainda que um deles tenha sido autorizado pelo superior (o acidente), o contexto dos acontecimentos deixa clara a finalidade especial de agir do militar, de alterar a verdade sobre fato relevante ao direito. Frisou que o RAT n. 0080417 foi lavrado durante o final do turno (04:57, fl.07 autos físicos). Nesse contexto, ressaltou, ainda, que está evidente que o militar pretendia alterar a verdade sobre fato relevante, mesmo tendo avisado a seu superior sobre o acidente de trânsito. Aduziu que, no mesmo dia, os acusados receberam ordens diretas do oficial CPU de cumprir determinação da escala de área e realizar nova operação, chamada “Operação Presença”, na Avenida Tito Fulgêncio, Contagem/MG, durante o horário de 06h às 07h (vide mídia contida em “áudio/vídeo 1”, Evento 3). Nesse ponto, afirmou que os apelados desobedeceram a tal comando, proferido por seu superior hierárquico, 2° Ten Elismar, e se deslocaram até a Avenida Balbita Camargos, Bairro Cidade Industrial, para realizar outra operação. Destacou que, no RAT n. 8041585, apresentou o relato de a operação realizada na Avenida Balbita Camargos ter-se dado a partir das 06h da manhã, o que não confere com a localização de GPS da viatura dos denunciados. E, nesse aspecto, segundo os registros extraídos do Geosite (fls. 37/120, Peças Ipm 3 e 4, Evento 2), a viatura dos apelados se encontrava fora da circunscrição da Companhia em que estavam lotados às 6h da manhã, em virtude de resolução de problema pessoal do Cb PM Cristiano. Concluiu que, ao redigir o histórico do RAT n. 8041585 em desacordo com a realidade, o apelado Cb PM Cristiano Alves Batista cometeu, mais uma vez, o crime de falsidade ideológica. Alegou que a recusa de obediência, por parte de ambos os denunciados, é incontroversa. Sustentou que o oficial CPU da ocasião, 2° Ten PM Elismar Antônio Gomes, confirmou ter dado ordens expressas ao Cb PM Cristiano, o qual estava no controle do rádio da viatura e era encarregado, como comandante da Guarnição, de realizar operação na Avenida Tito Fulgêncio, e não na Avenida Balbita Camargos, como foi feito. Destacou mais uma vez, que os registros do Geosite e do Mapa-Cad. da viatura comandada pelo acusado Cb PM Cristiano Alves e dirigida pelo Cb PM Dival (páginas 37/120, Evento 2) demonstram que a guarnição: (a) não compareceu à Operação Cerco e Bloqueio na Praça Cemig, conforme descrito em RAT 01-8041700; (b) não se encontrava realizando operação às 6h00min, conforme foi pontuado em RAT 02-8041585, pois os apelantes estavam fora da circunscrição da Companhia, lidando com questões pessoais do Cb. PM Cristiano; e (c) não realizou operação Presença na Avenida Tito Fulgêncio, conforme ordem expressa do CPU via rede rádio, dada ao apelante Cb. PM Cristiano. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Alegou, ainda, que, apesar de figurar como motorista, o apelado Cb PM Dival Lacerda Martins presenciou a ordem do CPU do turno, via rede de rádio, e, sendo assim, que não há, nos autos, qualquer motivo apto a justificar o seu descumprimento, pois a ordem era legal, clara e direta. Requereu o provimento do presente apelo para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de que o Cabo PM Cristiano Alves Batista seja condenado pela prática do delito do art. 312 (falsidade ideológica) e o Cabo PM Dival Lacerda Martins, pela prática do crime do art. 163 (recusa de obediência), todos do CPM. Em suas contrarrazões ao recurso do Ministério Público (Evento 161 – AJME), a defesa ressaltou que a Gu/RP realizou as operações, ainda que em local diverso, porque estava empenhada em ocorrência T09000, e aproveitou que estava apenas aguardando o reboque e efetuou as abordagens, sendo que, no segundo caso, iniciou a Operação com vinte e três minutos de atraso, porque deslocou-se da área do Batalhão, com o conhecimento do CPU, e, tão logo retornou, às 06h23min, realizou a referida Operação, conforme o próprio CPU relata. Requereu o desprovimento do apelo ministerial, para que seja mantida inalterada a sentença absolutória de primeiro grau. A eminente procuradora de justiça doutora Elba Rondino, em parecer de Evento 59 – TJMMG, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação do Ministério Público, a fim de que, mantidas as condenações já efetivadas em 1ª instância, sejam também condenados o Cb PM Cristiano Alves Batista nas sanções do artigo 312 do CPM e o Cb PM Dival Lacerda Martins nas sanções do artigo 163 do CPM, in verbis: [...] Pois bem, possui toda razão a diligente representante do Órgão Ministerial quando clama pelas condenações, também, do réu Dival pelo crime de recusa de obediência e do réu Cristiano por falsidade ideológica, já que restou cabalmente comprovado nos autos que não foi apenas este último quem se recusou a obedecer a ordem emanada do 2º Ten PM Elismar Antônio Gomes no dia dos fatos, tendo ambos os acusados deixado de realizar a operação de cerco e bloqueio na Praça da CEMIG e a “Operação Presença” na Avenida Tito Fulgêncio, em Contagem, quando se deslocaram juntos para local diverso daquele que deveriam. Diante disto, na tentativa de simular o cumprimento da referida tarefa, o réu Cristiano confeccionou os RATs nº 8041700 e nº 8041585 (evento 2 - PEÇAS IPM 3 - fls. 08/09 e 10/11 dos autos de 1ª instância), neles inserindo a inverídica informação de que as referidas operações haviam sido por eles executadas, quando, na verdade, não foram. Como os acusados compunham a mesma guarnição e estavam juntos durante o turno de serviço do dia 22/02/2018, mostra-se despropositado responsabilizar apenas ao réu Cristiano pela prática do crime de recusa de obediência, já que, ao acatar a orientação deste de se deslocarem com a viatura policial para local diverso do devido, o réu Dival acabou anuindo à prática delitiva, também se recusando a obedecer a ordem expressa do CPU transmitida via rede rádio. De mais a mais, ainda quanto à absolvição do réu Dival pelo delito previsto no artigo 163 do CPM, há de se reconhecer a notória confusão apresentada na sentença, uma vez que, apesar de o Conselho de Justiça ter decidido absolvê-lo da referida imputação, limitou-se o sentenciante a consignar, de maneira contraditória, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 “o CPJ entendeu majoritariamente que os réus praticaram o delito de recusa de obediência”, não se tornando possível compreender a motivação para o decreto absolutório do réu Dival no que tange ao crime do artigo 163 do CPM, principalmente ante a ausência de relação com o resultado proclamado (evento 64 dos autos de 1ª instância). Do mesmo modo, faz-se indispensável a condenação do acusado Cristiano pelo crime de falsidade ideológica a ele imputado, considerando que, também a respeito dessa matéria, a fundamentação constante da sentença se revelou insuficiente, contraditória e incapaz de sustentar a absolvição. O sentenciante consignou apenas que a “flagrante desconformidade” entre o que foi narrado nos RATs nº 8041700 e nº 8041585 e o que realmente aconteceu no dia dos fatos não demonstrava a relevância necessária para a configuração do delito em questão (evento 64 dos autos de 1ª instância). Ora, se restou reconhecida a existência de “flagrante desconformidade” na narrativa inserida nos RATs confeccionados pelo acusado Cristiano, fatalmente o crime do artigo 312 do CPM se consumou, porque, além de ter sido ele o responsável por lavrar os aludidos documentos, também foi quem ficou incumbido de coordenar as operações programadas para aquela data, sendo certo que, ao atestar nos RATs o cumprimento de ações policiais que jamais foram por eles desempenhadas, inseriu declaração falsa em documento público e, consequentemente, incorreu no crime de falsidade ideológica. No mais, tendo o objeto do apelo ministerial sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais da acusação (evento 154 dos autos de 1ª instância), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada nos termos do apelo da acusação, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço dos recursos de apelação, porque estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade: tempestividade, legitimidade e interesse processual. À síntese dos recursos de apelação, tem-se que: 1) A defesa do Cabo PM Cristiano Alves Batista requereu absolvição das imputações de prática dos crimes de recusa de obediência [art. 163 do Código Penal Militar (CPM)] e de abandono de posto (art. 195 do CPM). Requereu, ainda, alternativamente, a desclassificação do crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) imputado ao apelante para a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II (“afastamento injustificado do local de serviço”), da Lei n. 14.310, de 18 de junho de 2002, que instituiu o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 2) A defesa do Cabo PM Dival Lacerda Martins requereu a absolvição da imputação de abandono de posto do art. 195 do CPM. Requereu, ainda, alternativamente, a desclassificação do crime de abandono de posto imputado ao apelante para transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II (“afastamento injustificado do local de serviço”), da Lei n. 14.310, de 18 de junho de 2002, que instituiu o CEDM. 3) O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante Cb PM Cristiano Alves Batista, para que seja mantida a sua condenação quanto ao crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM) e para que seja ele absolvido quanto ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM); e total provimento ao recurso interposto pelo apelante Cb PM Dival Lacerda Martins, para que seja ele absolvido quanto ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM). E, em recurso próprio, requereu a condenação do Cabo PM Cristiano Alves Batista pela prática do delito do art. 312 (falsidade ideológica) e do Cabo PM Dival Lacerda Martins pela prática do crime do art. 163 (recusa de obediência), todos do CPM. Passo à análise das imputações direcionadas a cada um dos acusados/sentenciados. No que tange ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), consoante descrição fática da denúncia, ter-se-ia a ocorrência do delito pelo não comparecimento dos apelantes na operação Cerco e Bloqueio na Praça da Cemig, no município de Contagem/MG, juntamente com os componentes da Guarnição da Rp 23.668, no horário compreendido entre 01h00min e 02h00min, do dia 22 de fevereiro de 2018. Diversamente do descrito na denúncia, a respeitável sentença trouxe a condenação dos militares por fatos diversos, atribuindo o abandono de posto a outro momento do serviço daquele dia. Vejamos: Pelo que depreende da prova dos autos é possível notar que o delito de abandono de posto ou local de serviço efetivamente foi praticado. O próprio primeiro denunciado reconheceu em seu interrogatório judicial que saiu do setor para atender sua filha. A denúncia relata com clareza meridiana o fato de que por volta de 06:00 horas os denunciados deveriam estar cumprindo escala na avenida Tito Fulgêncio com rua Paulo D’Assunção, e na verdade se encontravam na rua Bocaiúva, bairro Fonte Grande, área que pertence ao 18º BPM. O deslocamento dos réus até a área do 18º BPM não foi autorizado por quem de direito, conforme se depreende do depoimento da testemunha 2º Ten PM Elismar Antônio Gomes, no vídeo 02 do evento 03 dos autos. Desta forma, o CPJ entendeu que os réus praticaram o delito de abandono de posto ou local de serviço quando realizaram o aludido deslocamento, o qual foi devidamente comprovado pelo GPS da viatura. Dos fatos descritos na denúncia sobre o não cumprimento da escala pelos apelantes no horário das 6 às 7 horas, o Ministério Público entendeu ser de maior relevância a recusa de cumprimento da ordem dada diretamente pelo próprio Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 turno, 2° Ten PM Elismar Antônio Gomes, aos militares/apelantes, conforme tipo do art. 163 do CPM. Por essa razão, em respeito ao princípio da correlação, acolho a manifestação das defesas, bem como do Ministério Público, para promover a absolvição dos militares quanto à prática do suposto delito de abandono de posto, porquanto o próprio CPU do turno, 2° Ten. PM Elismar Antônio Gomes, confirmou que a ausência dos militares na Operação Cerco e Bloqueio foi justificada, considerando o fato de eles estarem em atendimento a uma ocorrência de trânsito que se iniciou em horário próximo e que teve duração mais longa que a dita operação (Evento 3 – VÍDEO 4, 00:00:14 a 00:04:11). Razão pela qual, merece provimento o recurso das defesas para a absolvição dos números 131.089-5, Cabo PM Cristiano Alves Batista, e 140.700-6, Cabo PM Dival Lacerda Martins, da imputação de prática do delito de abandono de posto (art. 195 do CPM), com fundamento no art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No que tange à recusa de obediência (art. 163 do CPM), em análise do recurso dos acusados, no meu modesto entendimento, o áudio da rede rádio, acostado no Evento 3 – ÁUDIO/VÍDEO 1, aos 1:02:46 a 1:03:30, deixa claro que os acusados/apelados receberam ordens diretas do oficial CPU para cumprir determinação da escala de área e realizar nova operação, chamada “Operação Presença”, na Avenida Tito Fulgêncio, Contagem/MG, durante o horário das 5 horas e 30 minutos às 6 horas e 30 minutos. Há registro de o Cabo PM Cristiano Alves Batista questionar a divergência entre a escala e o cartão programa, mas a ordem do CPU foi expressa no sentido de se fazer a operação na Avenida Tito Fulgêncio. Nesse ponto, os apelados desobedeceram a tal comando, proferido por seu superior hierárquico, 2° Ten. PM Elismar Antônio Gomes, e se deslocaram até a Avenida Balbita Camargos, Bairro Cidade Industrial, para realizar outra operação. Relativo ao delito de recusa de obediência, o tipo penal descrito no CPM dispõe: Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução: Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. Nítida a recusa de cumprimento de ordens por ambos os militares, considerando que não fizeram uma operação no local para o qual o CPU determinou. Sobre o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), restou claro seu cometimento pelo apelante, por duas vezes, consoante a comparação dos Relatórios de Atividades (RAT) e os registros do Geosite e do Mapa-Cad. da viatura comandada pelo acusado Cb PM Cristiano Alves e dirigida pelo Cb PM Dival (páginas 37/120, Evento 2). Certo é que, conforme destacado pelo ilustre representante do Ministério Público, a guarnição (a) não compareceu à Operação Cerco e Bloqueio na Praça Cemig, conforme descrito em RAT 01-8041700; (b) não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 se encontrava realizando operação às 6h00min, conforme foi pontuado em RAT 02-8041585, pois os apelantes estavam fora da circunscrição da Companhia, lidando com questões pessoais do Cb PM Cristiano; e (c) não realizou operação Presença na Avenida Tito Fulgêncio, conforme ordem expressa do CPU via rede rádio, dada ao apelante Cb PM Cristiano. O apelante fez inserir informação inverídica com a finalidade de alterar a realidade dos fatos quanto a não realização do policiamento, no local e tempo estipulados na escala de serviço ou determinados pelo CPU. Desta feita, dou parcial provimento ao recurso aviado pelo Ministério Público, para promover a condenação do número 140.700-6, Cabo PM Dival Lacerda Martins pela prática do delito de recusa de obediência (art. 163 do CPM) e do número 131.089-5, Cabo PM Cristiano Alves Batista, pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), por duas vezes, conforme dosimetria a seguir. 1) Fixação da pena imposta ao Cb PM Cristiano Alves Batista pelo delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Por considerar que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM são favoráveis ao acusado, fixo a pena-base correspondente à mínima para o tipo, qual seja, 1 (um) ano de reclusão. Não vislumbro a existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, ou mesmo causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, mantendo como definitiva a pena fixada de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. 2) Fixação da Pena imposta ao Cb PM Dival Lacerda Martins em relação ao delito de recusa de obediência (art. 163 do CPM). Por considerar que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM são favoráveis ao acusado, fixo a pena-base correspondente à mínima para o tipo, qual seja, 1 (um) ano de detenção. Não vislumbro a existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, ou mesmo causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, mantendo como definitiva a pena fixada de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Considerando ter sido mantida a condenação do Cabo PM Cristiano Alves Batista pelo crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM), com vistas do disposto no art. 79 do CPM, promovo a soma das penas aplicadas, passando a pena a ser definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis nas condições a ser estabelecidas pelo Juízo da execução. Pelas considerações acima, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante Cb PM Cristiano Alves Batista, para que seja mantida a sua condenação quanto ao crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM) e seja ele absolvido quanto ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM); e total provimento ao recurso interposto pelo apelante Cb PM Dival Lacerda Martins, para que seja ele absolvido quanto ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM). E, por fim, dou provimento integral ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 recurso do Ministério Público, para a condenação do Cabo PM Cristiano Alves Batista pela prática do delito do art. 312 (falsidade ideológica) e do Cabo PM Dival Lacerda Martins pela prática do crime do art. 163 (recusa de obediência), todos do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de novembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator